Tribunal: TJDFT
Processo: 0703583-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR. PERDA DO OBJETO. REJEITADA. PRAZO EM DOBRO PARA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS. LITISCONSORTES COM DIFERENTES PROCURADORES. AUTOS ELETRÔNICOS. ART. 229, §2o, CPC. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IGUALDADE ENTRE OS LITIGANTES. PARQUET. ART. 180 CPC. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA
1. Inobstante o autor/agravado suscitar a preliminar de perda do objeto, ao argumento de que a suspensão do feito por meio da concessão liminar já teria, na prática, concedido o prazo almejado pela parte recorrente, tem-se que melhor sorte não lhe assiste, vez que, o pedido principal se refere a concessão de forma integral do prazo em dobro, que somente poderá ocorrer após o julgamento do presente agravo. Ademais, não há que se falar em contagem do prazo a partir da concessão da liminar, tendo em vista que houve o sobrestamento do feito principal e, consequentemente, dos prazos. Preliminar rejeitada.
2. O cerne da controvérsia recursal reside na pretensão do réu/agravante para que seja estabelecido o prazo de trinta dias para o recorrente apresentar suas alegações finais.
3. De acordo com o artigo 180 do CPC, o Ministério Público gozará de prazo em dobro para manifestar-se nos autos, salvo quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o Ministério Público. 3.1. Além disso, o artigo 229, caput, do Código de Processo Civil, dispõe que os litisconsortes diversos com diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento. 3.2. Por sua vez, o § 2o do citado artigo é expresso ao asseverar: “não se aplica o disposto no caput aos processos em autos eletrônicos”.
4. Inobstante o réu/agravante pleitear o prazo em dobro para apresentar as alegações finais, tem-se que tais argumentos não merecem prosperar, haja vista que, além dos autos principais da ação de improbidade tramitar em meio eletrônico, não se aplicando, assim, o artigo 229, caput, do CPC, a norma legal que dispõe sobre improbidade administrativa (Lei no 14.230/2021) não apresenta estipulação específica relacionada à concessão de prazo diverso ao Parquet, devendo ser aplicado o artigo 180, caput, do CPC. 4.1. Outrossim, em que pese o recorrente fundamentar seu pleito na paridade de armas e na suposta violação do princípio da isonomia, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, já que a concessão do prazo em dobro ao autor/recorrido representa um mecanismo que almeja alcançar uma autêntica igualdade entre os litigantes, haja vista a quantidade de processo muito maior que o Ministério Público atua.
5. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.